Tribunal: STF
Processo: Rp 1217
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-09
Data de publicação: 1986-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19 DE 16/11/83, PROMULGADA PELA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA, SEM INICIATIVA DO PODER
EXECUTIVO, PARA FIXAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS A ORCAMENTO DOS PODERES
LEGISLATIVO E DO JUDICIARIO, MEDIANTE PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE
AMBOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 13, III, 57, IV (C/C ART-65) E 200 DA C.F.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INICIATIVA O PROTOCOLO CELEBRADO
POSTERIORMENTE ENTRE OS CHEFES DOS PODERES EXECUTIVO E
JUDICIARIO. E INDISPENSAVEL MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO, INICIANDO
O PROCESSO LEGISLATIVO.